Tribunal: TJMT
Processo: 1038367-25.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038367-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICHELY CRISTINE PEREIRA DE SOUSA VAZ - CPF: 057.119.703-56 (ADVOGADO), FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA - CPF: 330.443.328-77 (AGRAVANTE), R. C. F. D. S. - CPF: 120.804.211-40 (AGRAVADO), JOSE VAZ DE AGUIAR NETO - CPF: 054.995.043-50 (ADVOGADO), BEATRIZ VIEIRA VAN KEULEN - CPF: 701.757.096-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA DA CONCEICAO CHAVES FEITOSA - CPF: 052.844.053-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO GENITOR DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Alimentos proposta por sua filha menor, representada por sua genitora, fixou alimentos provisórios em 30% do salário mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias. O Agravante alega hipossuficiência econômica e requer a redução do valor para 15% do salário mínimo, por ser pescador artesanal, sem renda fixa, e único beneficiário do Programa Bolsa Família. A decisão liminar concedeu parcialmente o pedido. A sentença confirmou a tutela e reformou a decisão agravada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar se, diante da situação de comprovada hipossuficiência econômica do alimentante, é cabível a redução dos alimentos provisórios fixados na origem, à luz do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Os alimentos provisórios possuem natureza emergencial e são fixados com base em cognição sumária, visando assegurar a subsistência do alimentando durante a tramitação do processo, sem prejuízo de posterior reavaliação após dilação probatória.

4. A fixação do
quantum
alimentar deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, conforme o art. 1.694, §1º, do Código Civil, devendo ser compatível tanto com as necessidades do alimentando quanto com a capacidade contributiva do alimentante.

5. A documentação apresentada pelo Agravante (CNIS, CTPS, extratos bancários e comprovante de residência) demonstra de forma objetiva sua condição de vulnerabilidade econômica, revelando ausência de vínculo empregatício formal há mais de 15 anos e renda mensal restrita ao benefício do Bolsa Família.

6. As alegações da parte agravada sobre rendas não declaradas e ostentação de padrão de vida superior carecem de qualquer prova mínima, não sendo aptas a infirmar os documentos oficiais trazidos aos autos, conforme os princípios da verossimilhança e do ônus da prova (CPC, art. 373, I).

7. O valor fixado na origem (30% do salário mínimo) compromete mais de 75% da renda do alimentante, o que viola os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, tornando necessária a redução do valor para 15% do salário mínimo, medida que garante o mínimo existencial para ambos.

8. A decisão não exime o alimentante de suas obrigações futuras, permitindo eventual revisão do valor dos alimentos à luz de novas provas que venham a demonstrar alteração na sua capacidade econômica.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
:

1
. A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo inadmissível impor ao alimentante valor que comprometa sua subsistência.

2. A hipossuficiência econômica do alimentante deve ser reconhecida com base em documentação oficial e contemporânea, salvo prova robusta em sentido contrário.

3. A ausência de prova mínima sobre rendimentos informais impede a majoração de alimentos provisórios com base em meras alegações.

4.

redução de alimentos provisórios não impede futura revisão judicial, caso comprovada alteração na capacidade econômica do alimentante.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.694, § 1º; CPC, art. 373, I; Lei 5.478/1968, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1005022-73.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 10.08.2022, DJe 12.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Campo Novo dos Parecis/MT, Dr. Bruno César Singulani França, nos autos da
Ação de Alimentos n. 1002856-10.2025.8.11.0050
ajuizada por
R. C. F. D. S.
, representada por
MARIA DA CONCEIÇÃO CHAVES FEITOSA
, que
fixou alimentos provisórios no valor equivalente a 30% do salário mínimo vigente
, além de 50% por cento das despesas extraordinárias (
vide
ID. 325559883).

Por suas razões recursais de ID. 325559881, o Agravante sustenta que a decisão recorrida não observou adequadamente o binômio necessidade-possibilidade previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil, argumentando que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade econômica e social.

Alega que é pescador artesanal, sem vínculo empregatício formal, sem renda fixa, e que sua única fonte de subsistência é o benefício do Programa Bolsa Família no valor aproximado de R$ 600,00 mensais. Aduz, ainda, estar acometido por hérnia abdominal que o incapacita para o trabalho, aguardando cirurgia pelo Sistema Único de Saúde.

Afirma que o percentual de 30% do salário mínimo representaria mais da metade de sua renda total, comprometendo sua própria sobrevivência, e que os gastos declarados pela genitora na inicial são excessivos e não foram devidamente comprovados documentalmente.

Assim, requereu,
inicialmente
, a
concessão da gratuidade da justiça
, bem como o deferimento da antecipação da tutela recursal para
reduzir os alimentos provisórios para o valor correspondente a 15% do salário mínimo vigente
. No
mérito
, pugna pelo provimento do recurso para
reformar a decisão objurgada
, confirmando a tutela antecipada recursal.

A
tutela recursal antecipada foi deferida
(ID. 326082352).

Contrarrazões apresentadas ao ID. 329705875, pugnando pela
revogação da liminar
e
manutenção da decisão de origem
, sustentando que o Agravante possui outras fontes de renda não declaradas, tais como trabalho por diárias na derrubada de carnaúba e recebimento de seguro-defeso como pescador cadastrado, além de ostentar padrão de vida incompatível com a alegada miserabilidade.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer de ID. 339196393, manifestou-se pelo
provimento do recurso
, conservando-se os alimentos provisórios no patamar fixado na liminar recursal.

Recurso tempestivo e dispensado do preparo, eis que deferido o pedido de justiça gratuita em favor da Parte Agravante
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Dito isso, na origem, a decisão agravada assim fundamentou,
in verbis
:

“Vistos, etc.

Processe-se em segredo de Justiça, nos termos do inciso II, do art. 189, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Verifico que estão preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Em relação à fixação de alimentos provisórios, tenho que deve ser deferido conforme vindicado.

Destarte, atento ao binômio “necessidade e possibilidade”, fixo os alimentos provisórios no importe de
30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente, totalizando o
quantum
de R$ 455,40 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos)
, o qual deverá ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês, em conta a ser informada pela parte autora, bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.”

Pois bem.

In casu
, observa-se que a controvérsia se cinge à adequação do valor fixado a título de alimentos provisórios em favor da filha adolescente, considerando o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

Inicialmente, impende destacar que os alimentos provisórios, disciplinados no artigo 4º da Lei n. 5.478/68, possuem natureza emergencial e são fixados mediante cognição sumária, visando assegurar a subsistência do alimentando durante o curso da demanda.

Em relação à fixação dos alimentos provisórios, nos ensina a doutrina
:

“Destaca CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA a função jurisdicional dos alimentos liminares pautada na necessidade urgente do credor. Muito embora o juiz possa decidir mais tarde de modo diverso, mediante uma cognição plena,
no âmbito da apreciação liminar deve ser considerado apenas que a vida não pode esperar comodamente
, até quando restem solvidas entre os litigantes as suas dissensões pessoais que vão sendo transportadas para o processo alimentar, no contrafluxo da efetividade reclamada em nome da necessidade e da solidariedade alimentar”.
(Rolf Madaleno, Revisão dos Alimentos Liminares, Revista Brasileira de Direito de Família nº 15, out-nov-dez/2002 – negritei).

O nome “
alimentos provisórios
” demonstra se tratar de uma solução provisória ao caso, uma vez que há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar um valor que satisfaça o
trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade
.

Para tanto, é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

No caso em apreço, se por um lado se tornou visível a necessidade da alimentanda, que é adolescente de 14 anos de idade, de outro,
há robusta demonstração quanto à incapacidade do Agravante de prover alimentos na quantia determinada na decisão de origem
, levando-se em conta os dados por ele trazidos através de documentação idônea e contemporânea:

a)
Cadastro Nacional de Informações Sociais demonstrando ausência de vínculos empregatícios formais desde o ano de 2010, com registro apenas de dois períodos brevíssimos em 2009 e 2010;

b)
Carteira de Trabalho e Previdência Social sem qualquer anotação de vínculo laboral nos últimos 15 anos;

c)
Extratos bancários dos meses de julho a outubro de 2025 evidenciando movimentação financeira restrita ao crédito mensal do benefício do Programa Bolsa Família no valor aproximado de R$ 600,00 mensais;

d)
Residência em município de pequeno porte no Estado do Piauí, com escassas oportunidades de trabalho formal.

Por outro lado, não se ignora que a Agravada sustentou em contrarrazões que o Agravante possui outras fontes de renda não declaradas, tais como trabalho por diárias na derrubada de carnaúba e recebimento de seguro-defeso como pescador cadastrado, além de ostentar padrão de vida incompatível com a alegada miserabilidade.

Partindo dessas premissas, o ponto nodal da controvérsia reside na aparente contradição entre a comprovada situação de hipossuficiência do Agravante, demonstrada por documentação oficial e contemporânea, e as alegações genéricas da Agravada acerca da existência de rendimentos não declarados.

A documentação apresentada pelo Agravante é objetiva, oficial e verificável, constituída por documentos expedidos por órgãos públicos que atestam de forma inequívoca a ausência de vínculos formais de trabalho e a inexistência de movimentação financeira além do benefício assistencial governamental. O próprio recebimento do Programa Bolsa Família, benefício destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social, constitui elemento objetivo que evidencia a condição de hipossuficiência econômica.

Conquanto a Agravada tenha alegado em suas contrarrazões a existência de trabalho por diárias na derrubada de carnaúba e recebimento de seguro-defeso, tais elementos carecem de qualquer comprovação documental mínima. Não foram apresentados recibos, comprovantes de pagamento, extratos bancários demonstrando depósitos periódicos, certidões de órgãos previdenciários ou quaisquer outros documentos que pudessem emprestar credibilidade às assertivas formuladas.

Da mesma forma, a alegada ostentação em redes sociais não foi minimamente demonstrada mediante capturas de tela, impressões de publicações ou fotografias. Ainda que relevantes, tais elementos não podem ser considerados pelo julgador sem o mínimo substrato probatório, sob pena de violação ao princípio do ônus da prova consagrado no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Logo,
tenho que o valor arbitrado na origem supera manifestamente o que seria razoável e proporcional à atual condição econômica do Agravante
. O percentual de trinta por cento do salário mínimo, aplicado sobre a única fonte de renda comprovada no valor de R$ 600,00 mensais, representaria comprometimento de aproximadamente 75% da totalidade dos recursos disponíveis, patamar que extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

O valor de 15% do salário mínimo, correspondente atualmente a R$ 227,70, mostra-se, a priori, razoável e proporcional, eis que tal montante:

a)
Preserva minimamente o direito da menor à percepção de alimentos;

b)
Não onera excessivamente o alimentante em momento de comprovada dificuldade financeira;

c)
Permite futura majoração caso demonstrada a recuperação da capacidade contributiva ou comprovada a existência de outras fontes de renda;

d)
Respeita o princípio da dignidade da pessoa humana tanto em relação à alimentanda quanto ao alimentante.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C REGULARIZAÇÃO DE GUARDA, PERÍODO DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS - PROVISÓRIOS FIXADOS - PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM - COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - INOBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para a fixação dos alimentos provisórios deve ser observado o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, norteador da obrigação alimentícia.
Demonstrada a dificuldade do alimentante em arcar com a prestação alimentar no importe originariamente fixado, tendo em vista a sua atual condição financeira, devida a sua redução
.”
(TJ/MT. RAI 1005022-73.2022.8.11.0000. Relatora Desa. Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 10/08/2022, DJe: 12/08/2022; g. n.).

Ressalte-se que tal conclusão não implica em exoneração do Agravante de suas responsabilidades parentais, mas em adequação do
quantum
alimentar à sua real condição financeira demonstrada documentalmente, em observância ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, que norteia a fixação dos alimentos.

E saliento, ademais, que o convencimento formado nesta fase inicial não vincula o magistrado de origem, podendo os alimentos ser majorados ou reduzidos após regular instrução processual, momento em que serão esclarecidas questões como,
(i)
a efetiva existência e montante de rendimentos com trabalho sazonal ou seguro-defeso,
(ii)
a real situação ocupacional do Agravante,
(iii)
as despesas específicas da menor devidamente comprovadas e
(iv)
a capacidade contributiva da genitora.

Sublinho, por fim, que caso o Agravante obtenha novo emprego formal, passe a auferir rendimentos superiores aos atuais ou seja comprovada a existência de outras fontes de renda, deverá informar nos autos principais, podendo o magistrado, de ofício ou a requerimento da parte interessada, redimensionar o valor da pensão alimentícia.

Acompanho, neste ponto, a manifestação do Ministério Público, que opinou expressamente pelo provimento do recurso, reconhecendo que "
a única fonte de renda certa e comprovada do agravante corresponde ao benefício assistencial do Programa Bolsa Família
" e que a "
redução para 15% do salário mínimo, na forma deferida na liminar recursal, mostra-se, por ora, mais compatível com a finalidade dos alimentos provisórios, preservando-se um mínimo contributivo do genitor, sem inviabilizar sua subsistência imediata
".

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA
para reformar a decisão agravada e
fixar os alimentos provisórios no patamar de 15% do salário mínimo vigente
, devidos até o dia dez de cada mês, mantidos os demais termos da decisão de origem, confirmando integralmente a tutela recursal antecipada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026